Tribunal: STF
Processo: ARE 838523
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Não há questão constitucional na presente demanda, na qual se discute o cancelamento de protesto de título de crédito, e sua inexigibilidade. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.